Tribunal: TJES
Processo: 5018182-73.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018182-73.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ROBERTO PEREIRA DE BARCELOS

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VINCULAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA EXECUTIVA NÃO CONFIGURADO (ART. 485, § 1º, CPC). FICHA DE MATRÍCULA ASSINADA POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, III, CPC). EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO (ART. 917, § 3º, CPC). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (MORA EX RE – ART. 397, CC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A gratuidade de justiça deferida por este Tribunal em agravo de instrumento vincula o juízo a quo. A sentença que condena o beneficiário ao pagamento de custas e honorários sem ressalvar a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC) incorre em error in procedendo e deve ser reformada neste ponto.
2. A extinção da execução por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito no prazo legal (art. 485, § 1º, CPC), o que não ocorreu no caso. Ademais, a demora decorrente da dificuldade de localização do executado, com diligências do exequente, afasta a caracterização de desídia.

3. A Ficha de Matrícula relativa a serviços educacionais, assinada pelo responsável financeiro e por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, constituindo título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. A mora é ex re, ocorrendo pelo simples inadimplemento no vencimento (art. 397, CC).

4. A arguição de excesso de execução em embargos deve ser instruída com a indicação do valor considerado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 917, § 3º, CPC). A ausência dessa providência impede a análise do alegado excesso (art. 917, § 4º, II, CPC).

5. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento determinado (parcelas mensais), os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada prestação inadimplida (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil, e não da citação (art. 405, CC).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MÁRCIO ROBERTO PEREIRA DE BARCELOS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos dos
embargos à execução
opostos pelo apelante em face do
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
, que os julgou improcedente.

Nas razões do recurso (id. 11810520) alegou a apelante, em síntese,
(i)
a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, já concedida por este E. Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (nº 5010033-96.2022.8.08.0000);
(ii)
a ocorrência de abandono da causa pelo apelado na ação de execução originária (nº 0004843-79.2015.8.08.0035);
(iii)
a inexequibilidade e inexigibilidade do título executivo extrajudicial, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, alegando falta de juntada do contrato original, não comprovação do saldo devedor e ausência de constituição em mora;
(iv)
o excesso de execução, face à incorreção dos cálculos e encargos apresentados; e
(v)
que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do CC, e não a data do vencimento das parcelas.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 11810527), refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018182-73.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ROBERTO PEREIRA DE BARCELOS

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MÁRCIO ROBERTO PEREIRA DE BARCELOS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos dos
embargos à execução
opostos pelo apelante em face do
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
, que os julgou improcedente.

Nas razões do recurso (id. 11810520) alegou a apelante, em síntese,
(i)
a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, já concedida por este E. Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (nº 5010033-96.2022.8.08.0000);
(ii)
a ocorrência de abandono da causa pelo apelado na ação de execução originária (nº 0004843-79.2015.8.08.0035);
(iii)
a inexequibilidade e inexigibilidade do título executivo extrajudicial, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, alegando falta de juntada do contrato original, não comprovação do saldo devedor e ausência de constituição em mora;
(iv)
o excesso de execução, face à incorreção dos cálculos e encargos apresentados; e
(v)
que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do CC, e não a data do vencimento das parcelas.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 11810527), refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

Inicialmente, o apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários imposta na sentença, argumentando que já lhe havia sido deferido o benefício da gratuidade de justiça por este Tribunal.

Com razão neste ponto específico.

Isso porque conforme se verifica dos autos do Agravo de Instrumento nº 5010033-96.2022.8.08.0000, interposto contra a decisão interlocutória que havia indeferido a gratuidade na origem, esta Colenda Primeira Câmara Cível, em acórdão datado de 18/04/2023 (id. 11810521), deu provimento ao recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao ora apelante.

Ora, a decisão proferida por este órgão colegiado, que reconheceu a hipossuficiência do apelante e lhe concedeu a gratuidade, vincula o juízo a quo no âmbito deste processo. Assim, a r. sentença, ao condenar o apelante, beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem observar a condição suspensiva de exigibilidade,
incorreu em error in procedendo
.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste capítulo para afastar a condenação direta ao pagamento e reconhecer que a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao recorrente fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Seguindo, em suas razões sustenta que o apelado teria abandonado a causa executiva por períodos superiores a 30 (trinta) dias, pugnando pela extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

Entretanto, como se sabe, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor (exequente) exige, além da inércia por mais de 30 (trinta) dias em promover os atos e diligências que lhe incumbir, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressamente determina o §1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA. SUPOSTA CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CASSADA.
Exige-se, para a caracterização do abandono da causa: I) Que a parte autora deixe de promover os atos e diligências que lhe são atribuídos; II) Paralisação do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias; III) Prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito; IV) requerimento formulado pelo réu para o reconhecimento da referida situação processual (Súmula nº 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil).
Constatada nos autos a ausência dos requisitos legais antes listados, a sentença terminativa, que reconheceu o abandono da causa pela parte autora, não merece prosperar, devendo ser cassada. (TJMG; APCV 5001610-07.2022.8.13.0034; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Juiz Conv. Eduardo Gomes dos Reis; Julg. 07/03/2024; DJEMG 11/03/2024)

Analisando a execução originária (ids. 11810498, 11810499 e 11810500), não se verifica que o SESI tenha sido intimado pessoalmente, com a advertência de extinção, nos períodos de suposta inércia apontados no recurso. Ademais, a demora na tramitação da execução se deu pela dificuldade em localizar o endereço do devedor para citação, demonstrando diversas diligências praticadas pelo apelado nesse sentido, o que afasta a caracterização da desídia processual configuradora do abandono.

O Apelante também sustenta que o título executivo carece de certeza, liquidez e exigibilidade, mencionando a ausência do “contrato original” e a falta de constituição em mora.

Melhor sorte não lhe assiste também em relação a esse ponto.

Analisando os autos, a execução está lastreada no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e na Ficha de Matrícula referente ao ano de 2012 (ids. 11810498 e 11810499). A Ficha de Matrícula, documento que individualiza a contratação para o ano letivo em questão, encontra-se devidamente assinada pelo apelante (na qualidade de responsável financeiro) e por duas testemunhas, mencionando o valor da anuidade contratada.

Tal documento se enquadra na hipótese do art. 784, III, do CPC, que confere força executiva ao “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Assim, a obrigação é certa quanto à sua existência (prestação de serviços educacionais contratada), líquida (o valor devido corresponde às parcelas inadimplidas, acrescidas dos encargos contratuais, apuráveis por simples cálculo aritmético, conforme demonstrativo de débito id. 11810500, e exigível, pois as parcelas mensais possuem datas de vencimento definidas, configurando-se a mora ex re pelo simples inadimplemento no termo, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária interpelação formal.

A alegação de ausência do “contrato original” não invalida o título, uma vez que a Ficha de Matrícula assinada, integrada às condições gerais do contrato de prestação de serviços também juntado, é suficiente para aparelhar a execução.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embargos à execução. Sentença que julgou improcedentes os embargos. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Instrumento particular assinado por duas testemunhas. Título executivo extrajudicial, conforme disposto no art. 784, inciso III, do CPC vigente. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. Não foram demonstrados fatos constitutivos do direito do recorrente que desconstituíssem a dívida, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC
. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1049089-21.2023.8.26.0114; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025) (TJSP; AC 1049089-21.2023.8.26.0114; Campinas; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Gozzo; Julg. 31/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência dos embargantes. Preliminar de nulidade da sentença por deficiência da fundamentação. Não ocorrência. Juízo a quo que expôs, de forma clara, os motivos para a solução conferida ao litígio. Cerceamento de defesa. Aventada a necessida de realização de perícia. Insubsistência. Parte embargante que não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC). Arguição genérica de excesso de execução. Possibilidade de exame da controvérsia à luz dos documentos instruídos. Matéria de direito. Eiva inexistente. Mérito. Aventada a necessidade de exibição dos contratos pretéritos.
Execução instruída com termo de confissão de dívida subscrito por duas testemunhas. Título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) representativo de obrigação líquida, certa e exigível (art. 783 do CPC)
. Admissibilidade de exame da cadeia contratual (Súmula nº 286 do STJ). Hipótese, contudo, em que os embargantes limitaram-se a aduzir, de forma genérica, que o valor postulado é excessivo. Impossibilidade de análise de ofício das cláusulas contratuais (Súmula nº 381 do STJ). Apresentação dos contratos anteriores inócua na espécie. Tese rechaçada. Atribuída deficiência ao demonstrativo de débito. Conhecimento, pelos devedores, da metodologia do cálculo apresentada. Atendimento do disposto no art. 798, I, b do CPC/15. Alegação rechaçada. Honorários recursais. Requisitos preenchidos. Majoração. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; APL 5025928-33.2021.8.24.0018; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Altamiro de Oliveira; Julg. 27/03/2025)

Portanto, presente título executivo extrajudicial válido, rejeito a alegação.

Outro ponto levantado pelo apelante é o excesso de execução

Contudo, conforme bem apontado na r. sentença o embargante, ora recorrente, ao arguir o excesso de execução em seus embargos, não cumpriu o requisito processual indispensável previsto no art. 917, §3º, do CPC, qual seja,
“declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”
.

A ausência dessa providência impede a análise da alegação de excesso, nos termos do §4º, inciso II, do mesmo artigo.

Veja-se o entendimento deste e. Tribunal em demandas análogas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. PRECEDENTES DO STJ E TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do e. STJ, “[...]quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) (grifos e negritos não originais) 2. No caso, a embargante não colacionou à inicial a memória do cálculo do débito com os valores que entende serem devidos, denotando o acerto da rejeição dos embargos à execução, conforme prescreve a literalidade do art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Apelação desprovida. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJES, AC 5000502-20.2023.8.08.0042, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relatora JANETE VARGAS SIMOES, 17/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos nos embargos à execução que alegam excesso de execução enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, § 3º, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, quando há alegação de excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, acompanhado da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (AgInt no AREsp 2.287.007/DF). 3. A simples alegação de valor pago e do valor que se entende devido, sem apresentação da planilha de cálculo discriminada e atualizada, não cumpre o requisito legal do art. 917, § 3º, do CPC. 4. A alegação de que o cálculo é simples e poderia ser realizado por meio de ferramentas online não afasta o ônus de apresentar o demonstrativo atualizado
. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 0001583-56.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Desª. Relatora HELOISA CARIELLO, Data: 18/10/2024)

Assim, por ausência de cumprimento de requisito processual específico, mantenho a rejeição do alegado excesso de execução.

Por fim, o Apelante defende que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação, com base no art. 405 do CC.

Novamente, sem razão.

Digo isso porque tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo de vencimento certo (parcelas mensais de serviço educacional), a mora do devedor constitui-se de pleno direito na data do respectivo vencimento (mora
ex re
), independentemente de interpelação, conforme dispõe o art. 397 do Código Civil.

Nesses casos, os juros de mora contratualmente previstos (no caso, 1% ao mês, conforme cláusula 6.1 do contrato incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da citação judicial.

Logo, correta a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento de cada obrigação não paga.

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reformar a r. sentença no capítulo referente à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reconhecendo a sua condição de beneficiário da justiça gratuita, deferida por este Egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento nº 5010033-96.2022.8.08.0000, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)